Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por VOLNEI OTT DOS SANTOS contra sentença (ID 51699504) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, em sede de cumprimento de sentença, proposta em desfavor de CINTHYA CAVALCANTE MOTA RIBEIRO, no seguinte sentido: (...) Trata-se de cumprimento de sentença. As partes realizaram acordo no ID. 170671170. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que as partes são maiores, capazes e que o objeto é lícito, possível e determinado, HOMOLOGO o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por consequência, declaro extinta a execução, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Custas processuais remanescentes dispensadas, nos termos do art. 90, §3o, do CPC. Tendo em vista a inexistência de interesse recursal, esta sentença transita na data de seu registro. Libere-se a restrição junto ao sistema RENAJUD. Oficie-se ao Presidente da Federação de Voleibol do Distrito Federal para determinar o cancelamento da ordem constante do ofício de ID. 164320588. Arquivem-se com baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...) Ao analisar os autos, verifico que recentemente o Desembargador LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, da 3a Turma Cível, analisou dois agravos de instrumento, referentes a essa ação, quais sejam: AI 0716151-28.2023.8.07.0000 (distribuído em 28/04/2023, às 18:12) e AI 0716771-40.2023.8.07.0000 (distribuído em 04/05/2023, às 14:18). Nos termos do artigo 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, com o intuito de evitar decisões conflitantes, mister se faz a redistribuição do presente feito, uma vez que esta circunstância atrai a regra de prevenção de relator contida no artigo 81, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, consoante se lê do dispositivo, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Portanto, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao juízo prevento do Gabinete da Desembargadora LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, da 3a Turma Cível, com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações, na forma regimental. Publique-se. Intimem-se.